Tribunal: TJMT
Processo: 0000361-94.2014.8.11.0082
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000361-94.2014.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Revogação/Anulação de multa ambiental, Desapropriação Indireta]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RENATO PINTO - CPF: 007.974.051-00 (EMBARGADO), DANIEL ROQUE SAGIN - CPF: 008.306.831-78 (ADVOGADO), LIANA GORETE ROQUE SAGIN - CPF: 274.734.491-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVERSÂO DO ÕNUS SUCUMBENCIAL – BASE DE CÁLCULO – OMISSÃO VERIFICADA – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Demonstrada a omissão quanto à análise do recurso, devem ser acolhidos os embargos de declaração para o pronunciamento atinente.

3. Necessária a inversão do ônus sucumbencial e a fixação dos honorários advocatícios, a teor do artigo 20, § 4o, do CPC/1973.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face de acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, após retificação do voto do relator, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, invertendo o ônus da sucumbência.

Nas suas razões sustenta a existência de omissão no acórdão ao não dispor acerca da majoração dos honorários recursais e da base de cálculo sobre a qual incidirá a verba honorária, “
haja vista que, com a improcedência da ação, não haverá cálculo por arbitramento do valor da indenização, tal qual fixado na sentença à fl. 149, que restou reformada
”.

Requer seja suprida a omissão para majoração da verba honorária e informação da base de cálculo para sua incidência.

Intimada, a parte embargada deixou o prazo transcorrer
in albis
para contrarrazões, consoante atesta certidão de id. 137234692.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Importante pontuar que a sentença foi proferida sob a égide do CPC/1973, portanto, os ônus sucumbenciais estão submetidos à regra vigente à época.

Em primeiro grau, o juízo julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios a ser fixado em liquidação de sentença, nos termos do artigo 20, § 3o, do CPC.

A sentença foi reformada em sede de recurso de apelação, à unanimidade, cujo
acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AQUISITIVA – AFASTADAS – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – NÃO DEMONSTRADO O APOSSAMENTO POR PARTE DO ENTE PÚBLICO – ESVAZIAMENTO DE CONTEÚDO ECONÔMICO – IRRELEVÂNCIA JURÍDICA – RECURSO PROVIDO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.

O fato de o Juiz fundamentar a sentença em dispositivo diverso do apontado pela parte autora, para proteger seu direito, não configura violação ao princípio da congruência, que só se verifica quando a sentença se desvincula da causa de pedir ou do pedido.

O interesse processual está intimamente atrelado ao binômio necessidade/utilidade, os quais qualificam a tutela jurisdicional pretendida. Logo, possui interesse processual quem tem a necessidade de ingressar perante o Poder Judiciário para ver atendido uma providência jurisdicional, sendo que a utilidade é verificada quando a prestação jurisdicional perseguida puder trazer benefício de ordem prática.

A caracterização da desapropriação indireta exige a ocorrência de efetivo apossamento pelo ente público, não bastando o decreto declaratório de utilidade pública para tanto.

O mero esvaziamento do conteúdo econômico do imóvel por limitações ambientais não caracteriza desapropriação indireta. (precedentes: STJ – Resp 1524056/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/3/2018, DJe 13/3/2018).

Destaca-se o dispositivo do voto retificado do Relator originário:

“Dessa forma, sem necessidade de maiores delongas, já que ambos os votos foram profundamente fundamentados, RETIFICO MEU VOTO, PARA DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, julgando improcedentes os pedidos veiculados na inicial da Ação de Desapropriação Indireta. Consequentemente, julgo prejudicado o reexame necessário”.

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou, ainda, suprir omissão encontrada.

Nessas premissas, razão assiste em parte ao embargante, pois de fato, o acórdão foi omisso ao não dispor acerca da inversão do ônus sucumbencial e a base de cálculo.

Destaca-se que não há que se falar em majoração, eis que não havia previsão nesse sentido no CPC/1973, regra esta prevista somente no CPC/2015,
in casu,
não aplicável.

Destaca-se que de acordo com a regra do
tempus regis actum
, a teoria do isolamento dos atos processuais – eficácia imediata da lei processual para cada ato, de forma autônoma, respeitando-se aqueles já praticados –, e o artigo 14, CPC/2015, deve-se respeitar a fixação dos honorários à época da prolação da sentença (CPC 73). A inversão do julgamento pelo provimento do recurso do Estado não tem o condão de modificar o
modus
de aplicação dos honorários em conformidade com o atual CPC.

Destaca-se que o momento da prolação é o da realização do ato, para fins da teoria do isolamento, ainda que haja a mencionada inversão pelo provimento do recurso (STJ, EAREsp 1255986, Relator(a): Min. Luis Felipe Salomão - Corte Especial).

O acórdão constante no id. 74896039, à unanimidade, proveu a apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, ora embargante.

A sentença, no caso, havia julgado parcialmente procedentes os pedidos e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, a ser aferido em liquidação de sentença, nos termos do art. 20, §3o, do CPC.

Diante do resultado do pronunciamento desta Corte de Justiça, não houve pronunciamento quanto aos ônus sucumbenciais.

Com isso, necessária a inversão do ônus sucumbencial, bem ainda, em observância ao artigo 20, § 4o, do CPC/1973, em observância ao grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido, necessária a fixação dos honorários advocatícios.

Em face do exposto
, CONHEÇO
e
ACOLHO, EM PARTE,
os embargos opostos para inverter o ônus sucumbencial e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais), a teor do artigo 20, § 4o, do CPC/1973, destacando-se inaplicável o precedente Tema 1.076, STJ – Superior Tribunal de Justiça
[1]
, formatado sob a égide do atual CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

[1]

Tese Firmada

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022